Tribunal: TCU
Processo: 023.557/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar interposto por Maria Jose Menezes Soares de Azevedo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria José Menezes Soares de Azevedo contra o Acórdão 458/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituída por Nivaldo Soares de Azevedo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.